Tribunal: TJSP
Processo: 2023840-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Arresto online indeferido por não terem sido esgotadas as tentativas de citação do executado – Arresto executivo, regido pelo art. 830 do CPC, que exige apenas a não localização do devedor – Diligências realizadas no endereço do contrato – irresignação que comporta acolhimento – Precedentes desta C. Câmara – Decisão atacada que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Arresto online indeferido por não terem sido esgotadas as tentativas de citação do executado – Arresto executivo, regido pelo art. 830 do CPC, que exige apenas a não localização do devedor – Diligências realizadas no endereço do contrato – irresignação que comporta acolhimento – Precedentes desta C. Câmara – Decisão atacada que comporta modificação.

RECURSO PROVIDO.